Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-34.2025.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001088-34.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYCON AUGUSTO FARIAS DO NASCIMENTO - CPF: 049.710.321-42 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, declarando inexistente o débito e condenando ao pagamento de indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a pretensão indenizatória foi alcançada pela prescrição; (
ii
) se ficou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que justificasse a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes; e (
iii
) se a condenação em danos morais foi fixada em valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prejudicial de mérito relativa à prescrição foi rejeitada porque, conforme o princípio da
actio
nata
, o termo inicial do prazo prescricional para ação indenizatória decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, não havendo nos autos comprovação de ciência inequívoca anterior ao prazo prescricional.

4. A parte reclamada não comprovou a existência da relação jurídica com o consumidor, pois apresentou apenas relatórios unilaterais e apócrifos, sem evidências confirmatórias, documentos que foram especificamente impugnados pela parte reclamante, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do STJ, e como a negativação questionada foi a primeira registrada, não se aplica a Súmula 385 do STJ, embora a existência de restritivos posteriores influencie na fixação do quantum indenizatório.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.000,00 mostrou-se excessivo, considerando o valor do restritivo e a existência de dois restritivos posteriores, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), salvo quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385 do STJ). 2. A existência de restrições posteriores não afasta o dano moral, mas deve ser considerada na quantificação da indenização, conforme Súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, do CPC; Art. 944 do Código Civil; Súmula 385 do STJ; Súmula 50 da Turma Recursal de Mato Grosso; Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe
02/08/2013; STJ - REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016; TJMT - N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001088-34.2025.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA - MT

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
MAYCON AUGUSTO FARIAS DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MAYCON AUGUSTO FARIAS DO
NASCIMENTO ajuizou reclamação em face de BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) não possui qualquer relação com a
parte
reclamada; b) teve seu nome negativado p
or débito no valor
de R$ 554,04
, que desconhece
; e c) sofreu abalo de crédito ao tentar reali
zar abertura de crediário. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência da dívida no valor de R$ 554,04; b) fosse excluído seu nome dos cadastros restritivos de crédito; e c) a reclamada fosse cond
enada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a)
a pretensão autoral não foi alcançada pela
prescrição, pois não se demonstrou a ciência inequívoca d
a

parte reclamante
quanto ao ato danoso; b) a
parte
reclam
ada não comprovou a existência do débito, tampouco apresentou documentos que sustentassem a negativação realizada; e c) houve falha na prestação do serviço, configurando o dano moral.
Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para
declarar a inexistência do débito e
c
onden
ar
a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indeniz
ação por dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) deve ser reconhecida a prescrição trienal, por se tratar de vício do s
erviço e não de fato do serviço; b) a contratação questionada foi realizada pela parte
reclamante
por meio de aplicativo bancário
,
com uso de senha e chave de segurança, não havendo qualquer ilicitude na negativação; e c) não houve dano moral, inexistindo nexo
de causalidade entre
su
a conduta e eventual prejuízo alegado, sendo descabida a indenização fixada.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das
teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Termo inicial do prazo prescricional.

A contagem do prazo prescricional, nos termos do Princípio da
Actio
Nata
, inicia-se da data do conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o
termo inicial da prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta.

Esse é o entendimento do STJ.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. (...) 4. Pelo princípio da
actio
nata, o direito
de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil. (Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEI
RA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe
02/08/2013)

Nas hipóteses de lesão sucessiva de direito, o termo inicial da prescrição é contado em relação a cada lesão provocada

e alcança somente o quinquênio anterior

ao ajuizamento da ação.

A propósito:

AGRAVO RE
GIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. (...) 3.- O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriorm
ente ao
qüinqüênio
que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito (Súmulas STJ/291, 427). (...) 6.- "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes" (Súmula 3
21/STJ). 7.- Agravo Regimental improvido. (STJ
AgRg
no
AREsp
384.605/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014,
DJe
13/03/2014)

Desta forma, o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em ra
zão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, não se trata de lesão sucessiva e o direito à indenização surge quando constatada a referida lesão.

Neste sentido:

AGRA
VO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de qu
e o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "
actio
nata" o
direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ
AgRg
no
AREsp
696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015,
DJe
15/06/20
15)

Assim, considerando a data da emissão do extrato de negativação apresentado nos autos, 27/1/2025 (ID 296003929/PJe2), deve ser rejeitada a prejudicial de mérito arguida pela parte reclamada.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento d
ecorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BA
RROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 10605
22-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recu
rsal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios (ID 296003948/
PJe
2
).

Os documentos unilaterais e apócrifos têm valor probatório quando houver evidências fav
oráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica, pois: 1) inexistente qualquer endereç
o ou documento pessoal da parte reclamante entregue no momento da contratação dos serviços; 2) não há qualquer indício de provas de pagamentos efetuados pela parte reclamante
; e 3) em diligência realizada por este juízo, constatou-se que a conta bancária indicada no relatório juntado pela parte reclamada (ID 296003948/PJe2, pág. 18), não está em nome da parte reclamante.

Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante
, fragilizando o seu valor probatório
.

Nesse sentido:

(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma
Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau e
lucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a cont
ratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e des
acompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende
demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.20
23.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos a
pócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza
conduta ilícita.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

(...) 2. É consolida
do nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito
, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano moral, pois
quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por m
ais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

(...) 2. "Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PA
ULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a aplicação da Súmula 385 apenas quando as inscrições
preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, mediante alegações verossímeis e depósito da eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indeniz
ação por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de a
ção para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Com base no extrato juntado no ID 296003929/
PJe2
, verifica-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativaçã
o questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173/PJe2, constata-se que o restritivo impugnado foi o
único
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-
89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

(...)11. Dano moral. Restritivo de
crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato j
untado no ID200765215/PJe2, nota-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, H
ILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às
finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualment
e observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto
, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Em se tratando de dano moral decorrente de negativação indevida,
a existência de outros restritivos posteriores (ID 296003929/PJe2) não enseja a aplicação da Súmula 385/STJ, mas influencia na fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser arb
itrado em valor reduzido
.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais, na Súmula 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores
constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o valor do restritivo (R$ 554,04) e a existência de 2
restritivos posteriores, entendo que o valor de
R$ 6.000,00 é excessivo para a compensação do dano moral e
merece ser reduzido para R$ 4.000,00.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para
reduzir
o valor d
a indenização por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mantendo no mais a sentença
do juízo

a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hilde
brando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025